Tribunal: TJDFT
Processo: 0756281-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. NOTEBOOK. FALHA DE FUNCIONAMENTO. PRODUTO LEVADO A CONSERTO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SANADO. DEVER LEGAL INADIMPLIDO PELO FORNECEDOR E QUE AUTORIZA A POSTULADA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DO PREÇO PAGO COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$5.399,10, equivalente à compra do produto, devidamente atualizado e também o valor de R$1.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora propôs ação indenizatória contra a empresa requerida, sob a alegação de que acionou a ré para prestar assistência técnica ao seu notebook que vinha apresentando vícios. Informou que após o reparo realizado, o produto tornou a apresentar falhas sendo necessário acionar novamente a seguradora e, sem êxito, após os novos reparos, precisaria fazer o envio do produto pelo código e-ticket fornecido pela seguradora. Aduziu que o código ofertado era inválido. Ante o exposto, requereu indenização por danos materiais e danos morais, bem como a inversão do ônus da prova.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48257988 e anexos). As Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o Recorrente alegou que prestou a assistência solicitada pela parte autora por ocasião dos dois comunicados de sinistro para o produto “NOT DELL G3 CI7 16GB 1TB W10”. Informou que no terceiro contato por parte do consumidor foi gerado um e-ticket para envio do produto para análise e, caso constatasse vício, faria jus à indenização. Argumentou que o produto não foi encaminhado para assistência técnica e que o ticket expirou devido ao não envio. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, pela redução da condenação em reparar os danos morais para a quantia de R$ 500,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
7. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 18, § 1o, dispõe que o fornecedor possui o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apontado. O objetivo é impedir o abuso de direito por parte do consumidor, evitando situações em que um pequeno vício, facilmente sanável, enseje a troca do produto ou a rescisão do contrato. No caso dos autos, se verifica que o produto já havia passado por duas oportunidades em assistência técnica, inclusive com trocas de peças em ambas as ocasiões, mas que o defeito permanecia. Demonstra-se, portanto, que não se trata de vício facilmente sanável e que, ao presente caso, é necessário assegurar medida efetiva ao consumidor que lhe reconheça o direito de usufruir dos bens e serviços por ele adquiridos e contratados no momento de necessidade. Por inteligência do art. 18, parágrafo primeiro, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, deve ser garantido ao Recorrido o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva da Recorrente, que acarretou ao autor o dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
9. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
10. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários e custas processuais considerando que não foram ofertadas contrarrazões.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.